Tribunal: TJDFT
Processo: 0723336-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. LOCALIZAÇÃO. CUSTAS. DILIGÊNCIA. NÃO RECOLHIDAS. VEÍCULO.

1. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo, não recolhe as custas necessárias para a realização de diligências e não opta pela conversão da ação em execução.

2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.

3. Apelação desprovida.